Tribunal: STF
Processo: Rcl 70794
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Construtora Toda do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 27ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP (Processo 1001088-90.2023.5.02.0027), que teria violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; bem como a tese fixada no julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O processo originário versa sobre o reconhecimento de vínculo de emprego de terceiro interessado com a empresa, ora reclamante, em que pese tenham sido celebrado contrato de prestação de serviços e emissão de notas fiscais por pessoa jurídica prestadora dos serviços em questão, e da qual o terceiro interessado sempre foi sócio. 



    Por ocasião da prestação de serviços, no período de 02/06/2014 a 03/01/2022, a relação havida entre as partes se deu por meio da empresa ALANIS SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA (‘ALANIS’) – CNPJ 20.412.149/0001-95, de titularidade do Sr. Edson Doniseti Alanis, autor da reclamação trabalhista referida, como demonstram as reproduções de trechos do cadastro nacional de pessoa jurídica da ALANIS e do contrato de prestação de serviços formalizado entre as partes, vejamos: 



    [...]



    Não obstante tais fatos, em primeira instância, foi reconhecido o vínculo de emprego sob alegação de que a prova dos autos evidenciou que o Sr. Edson prestou serviços inerente à atividade-fim da empresa reclamante, CONSTRUTORA TODA DO BRASIL S/A (‘TODA’): 



    [...]



    Da forma como foi proferida, a decisão exarada pela 27ª Vara do Trabalho de São Paulo consolidou entendimento contrário à jurisprudência deste Excelso STF, pois declarou o vínculo empregatício por entender que era nulo o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, como se infere da reprodução de trecho do r. julgado: 



    [...]



    A importância do debate é evidente, eis que a decisão proferida pela 27ª Vara do Trabalho de São Paulo está em flagrante descumprimento às decisões proferidas por este E. STF nos autos da ADPF nº 324 (relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO) e RE nº 958.252 (relatoria do Ministro LUIZ FUX).



    [...]



    A legalidade da terceirização da atividade-fim deu-se no julgamento de algumas ações com efeitos vinculantes e erga omnes: ADPF 324, ADI 5625, ADC 48 e RE 958.252. 



    E são vinculantes porque, quando este STF decide sobre determinado tema, dando sua visão última e irrecorrível sobre a questão, com base em sua interpretação da Constituição Federal, tal decisão deve ser acatada, observada e seguida por todos os entes do Poder Judiciário, sem espaço para interpretações divergentes. 



    É a tal da segurança jurídica, por vezes tão maltratada por instâncias inferiores – como neste caso, por exemplo. 



    E o que dizem tais decisões acima indicadas?”



    Ao final, no mérito, requer “[s]eja julgada esta ação PROCEDENTE, para cassar a decisão atacada”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; bem como a tese fixada no julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    No caso, assiste razão à parte reclamante.



    O ato reclamado assim se manifestou quanto à existência do vínculo empregatício:



    “Alegou a parte Reclamante que prestou serviços para a 1ªReclamada no período de 02/06/2014 a 03/01/2022, sem registro do vínculo, como engenheiro civil, recebendo salário inicial mensal de R$17.500,00, tendo sido obrigado a constituir empresa para tal fim. Assim, pleiteou o reconhecimento do vínculo de emprego, anotações em CTPS e pagamento de verbas contratuais e rescisórias. 



    O art. 3o da CLT traz a definição de empregado: "... é toda a pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob dependência, mediante salário”. Por seu turno, o art. 2o do mesmo diploma legal define o empregador como sendo aquela empresa, individual ou coletiva, que "assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação. Com efeito, se torna essencial para o reconhecimento da relação pessoal de serviços"de emprego a presença dos seguintes elementos: subordinação, pessoalidade, não eventualidade e onerosidade.



    […]



    Na defesa, a Reclamada não negou a prestação de serviços,cingindo-se a impugnar a relação de emprego alegada pela parte Reclamante. Admitida a prestação de serviços de forma autônoma, mediante pessoa jurídica, competia à Reclamada a comprovação do fato impeditivo do direito do reclamante, consoante art.818, II, da CLT.



    O magistrado desconsiderou, portanto, o contrato de prestação de serviços de engenharia celebrado entre as partes para reconhecer o vínculo empregatício. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Por oportuno, vale salientar que em casos análogos, também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da RCL 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, improcedente a Ação Trabalhista (Processo 1001088-90.2023.5.02.0027), atualmente em trâmite perante o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente